Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710614-69.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: MAGNEY VIEIRA DOS SANTOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor de MAGNEY VIEIRA DOS SANTOS DUARTE, em face da Sentença (ID 48324893) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Ação de no 0710614-69.2019.8.07.0007. A parte Apelada apresentou resposta à apelação (ID 16192423) requerendo que os argumentos interpostos nas contrarrazões sejam apreciados, para confirmar a decisão prolatada pelo julgador. Em Petição (ID 18684487) a Apelada informou que foi proposto acordo (ID 69626206), nos autos do processo de execução de títulos, Processo 0705150-64.2019.8.07.0007, que resultou na concordância da Embargante, visando pôr fim a execução de títulos em curso. A parte Apelante também se manifestou (ID 18688627) quanto à petição de desistência protocolada pela apelada para noticiar que desiste do presente recurso. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi celebrado acordo nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto desta Apelação Cível é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação da presente Apelação Cível, interposto contra a Sentença recorrida, vez que celebrado acordo em o posterior à interposição desta Apelação que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado esta Apelação Cível nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 18:28:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador